Tribunal: TJSP
Processo: 2192652-83.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO – Saldo remanescente de precatório – Juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – Precedentes – Tema 96 da Repercussão Geral do STF – Artigo 100, § 5o, da Constituição Federal.

EXECUÇÃO – Saldo remanescente de precatório – Atualização monetária – Aplicação da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade –

Ementa:
EXECUÇÃO – Saldo remanescente de precatório – Juros de mora no período entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – Precedentes – Tema 96 da Repercussão Geral do STF – Artigo 100, § 5o, da Constituição Federal.

EXECUÇÃO – Saldo remanescente de precatório – Atualização monetária – Aplicação da Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Incidência do IPCA-e em todo período nos termos das Leis de Diretrizes Orçamentárias - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192652-83.2018.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado GENARO FERREIRA DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192652-83.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2192652.83.2018.8.26.0000 – Cubatão.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agdo. Genaro Ferreira de Lima.
Juiz Rodrigo Pinati da Silva.
Voto no 36.185.
Vistos.
EXECUÇÃO Saldo remanescente de precatório Juros de mora
no período entre a data da conta de liquidação e a inscrição do
precatório no orçamento Admissibilidade Precedentes Tema
96 da Repercussão Geral do STF
Artigo 100, § 5o, da
Constituição Federal.
EXECUÇÃO Saldo remanescente de precatório Atualização
monetária Aplicação da Lei no 11.960/09 Impossibilidade
Incidência do IPCA-e em todo período nos termos das Leis de
Diretrizes Orçamentárias - Recurso improvido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão trasladada a
fls. 422 que, nos autos da ação acidentária proposta por Genaro Ferreira de
Lima, ora em fase de execução, homologou o cálculo de saldo remanescente de
precatório no valor de R$ 37.492,72.
Sustenta a autarquia, em síntese, a não incidência de
juros moratórios entre a data da conta e a inscrição do precatório e a aplicação
da Lei 11.960/2009 para atualização monetária das parcelas em atraso.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Sem resposta do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192652-83.2018.8.26.0000 -Voto no
3
2
A questão versa sobre saldo remanescente de
precatório.
3 - Quanto aos juros de mora, cabe registrar que eles
incidem no período entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório no
orçamento para pagamento.
Deitando pá de cal sobre a questão, decidiu o Egrégio
Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 96 da Repercussão Geral, que:
“Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Vale lembrar que a Constituição Federal, no paragrafo 5o,
do artigo 100, afasta a incidência de juros de mora tão somente dentro do “prazo
constitucional”, ou seja: - “... de 1o de julho ... até o final do exercício seguinte ...”.
De se ressaltar que a partir de 30.06.2009, o percentual
dos juros de mora a ser aplicado é de 0,5% ao mês, nos termos da Lei no
11.960/2009, conforme Tema 810 da Repercussão Geral do STF.
4 No tocante aos índices de correção monetária, o V.
Acórdão trasladado a fls. 197/205 decidiu:
“A atualização monetária das parcelas em atraso observará
os critérios da Lei n. 8.213/91 e alterações posteriores, inclusive os
termos do Recurso Especial Repetitivo no 1.102.484/SP.”( fls..
204/205).
Na hipótese dos autos a conta de liquidação foi
apresentada em fevereiro de 2011 (fls. 216), a inscrição do precatório se deu em
31.06.2013 (fls. 254/255) e o pagamento do valor devido ocorreu em 02.06.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192652-83.2018.8.26.0000 -Voto no
4
(fls.276).
Assim, tratando-se de saldo remanescente de precatório,
correta a r. decisão agravada ao prestigiar o cálculo apresentado pelo autor,
observando a incidência do IPCA-e entre a data da conta e a inscrição do
precatório (fls. 413/415), em conformidade com as Leis das Diretrizes
Orçamentárias.
Inconvicente, pois , o recurso da autrarquia.
5
Daí porque, ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)